Tribunal: TJSP
Processo: 2000722-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a competência absoluta do domicílio do consumidor e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Mococa/SP – Inadmissibilidade da declinação de competência ex officio – Ainda que se trate de contrato de adesão, não restou configurada a dificuldade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a competência absoluta do domicílio do consumidor e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Mococa/SP – Inadmissibilidade da declinação de competência ex officio – Ainda que se trate de contrato de adesão, não restou configurada a dificuldade de um dos estipulantes em exercer o seu direito de defesa, necessária para caracterizar a nulidade da cláusula de eleição de foro – Precedentes desta Corte e aplicação da Súmula no 33 do STJ – Manutenção do processo no Juízo onde distribuída a demanda – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000722-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE,
é agravado GABRIEL DONIZETI PEDROSO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20736
2
Voto no 20376
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000
Agravante: Centro Universitário das Faculdades Associadas de
Ensino - FAE
Agravado: Gabriel Donizeti Pedroso de Lima
Comarca: São João da Boa Vista 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Misael dos Reis Fagundes
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Recurso interposto contra decisão que
reconheceu, de ofício, a competência absoluta do domicílio
do consumidor e determinou a remessa dos autos a uma das
Varas Cíveis da Comarca de Mococa/SP Inadmissibilidade
da declinação de competência ex officio Ainda que se trate
de contrato de adesão, não restou configurada a dificuldade
de um dos estipulantes em exercer o seu direito de defesa,
necessária para caracterizar a nulidade da cláusula de
eleição de foro Precedentes desta Corte e aplicação da
Súmula no 33 do STJ Manutenção do processo no Juízo
onde distribuída a demanda
Decisão modificada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO
FAE nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em
face de GABRIEL DONIZETI PEDROSO DE LIMA, contra a r. decisão
copiada às fls. 23/26 que declinou de sua competência, que é o foro eleito
pelas partes, determinando a remessa dos autos à Comarca de Mococa,
domicílio do consumidor.
Alega o agravante que é entidade autárquica de ensino
e firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o agravado,
no qual continha cláusula de eleição de foro a Comarca de São João da
Boa Vista (Cláusula 15a). Tendo havido inadimplência, a agravante
promoveu ação executiva em face do agravado junto à Comarca de São
João da Boa Vista, sobrevindo a r. decisão agravada, que declinou de sua
competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Mococa,
domicílio do réu, assim decidindo porque rege a demanda a legislação
consumerista. Com efeito, a cláusula de eleição de foro só pode ser
desconsiderada e reputada ineficaz, se abusiva, o que não ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20736
3
presente caso. A simples condição de consumidor não altera a
competência. Ressalta que as facilidades trazidas pelo processo eletrônico,
onde as partes podem litigar sem sair de seus domicílios. E em sede de
embargos à execução, cabe ao executado alegar qualquer matéria que lhe
seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, como a
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Portanto, até
prova de prejuízo que afaste a competência territorial eleita pelas partes,
que a competência para julgar a ação de execução envolvendo as partes é
do Juízo da Comarca de São João da Boa Vista, não havendo que se falar
em abusividade pela simples condição de consumidor.
Recurso processado com o efeito suspensivo
pretendido, dispensadas as informações e contraminuta, à
mingua de citação (fls. 39/40).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A competência em se tratando de relação de consumo é
estabelecida em proveito do consumidor e não do fornecedor de serviços.
As normas protetivas do microssistema de defesa do consumidor são
normas de ordem pública e com força cogente.
Trata-se de ação de execução para a cobrança de
mensalidades escolares não honradas e a competência só pode ser
alterada em caso de vulnerabilidade do consumidor e da sua dificuldade
de acesso à Justiça e do exercício do direito de defesa.
Assim, a princípio a escolha do foro cabe ao
consumidor que, se quiser pode optar por aquele em que tem residência
nas hipóteses acima.
A respeito, os precedentes do C. STJ:
“A Corte Estadual concluiu que, no caso dos autos, está
configurada entre as partes relação de consumo, porquanto além
do fato de ser a ora recorrente instituição financeira (incidência da
Súmula 297 do STJ); a cláusula de eleição de foro é ilícita,
também por estar presente a vulnerabilidade da ora recorrida”
(AgInt no REsp 1598957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20736
4
“Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a
dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a
declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à
comarca do domicílio do consumidor” (REsp 1707855/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 23/02/2018);
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando
incontroversa
a
qualidade
de
consumidora
da
empresa
demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços
contratados - software para gerenciamento de suas atividades
empresarias - lhe é facultada a escolha do foro competente para
melhor exercer seu direito de defesa” (AgInt no AREsp
465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018).
Todavia, se o consumidor tem a opção, ao Julgador
não é permitido declinar de ofício do foro eleito validamente entre as
partes, como já decidiu esta Corte nos seguintes julgados, assim
ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.
Prestação de serviços educacionais. Decisão que
determinou, de ofício, a redistribuição dos autos para a
Comarca
de
Casa
Branca.
INCONFORMISMO
da
autora deduzido no recurso. EXAME: Ação ajuizada na
Comarca de São João da Boa Vista com base em
cláusula de eleição de foro. Ausência de demonstração
de prejuízo à defesa da requerida. Validade da
cláusula. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 2062090-49.2019.8.26.0000;
Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de
Direito Privado; j. 31/07/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação monitória Relação de
consumo - Feito originariamente distribuído com base em cláusula
contratual de eleição de Foro
Reconhecimento de ofício da
abusividade da previsão contratual e remessa do feito à
consideração do domicílio da ré consumidora Inadmissibilidade
Prevalência do juízo eleito pelas partes
Validade da
estipulação firmada em contrato - Ação que versa sobre direito
pessoal,
possibilitando
a
modificação
da
competência
genericamente prevista Inteligência do artigo 63 e Súmula no
335 do e. STF Ausência de efetivo óbice para a defesa da ré a
autorizar nos termos dos arts. 51, IV, do CDC e 63, § 3o, do CPC
a anulação da previsão contratual Competência, ademais, de
natureza relativa Incidência dos arts 64 e 65 do CPC e Súmula
33 do C. STJ Precedente desta C. Câmara Especial Conflito
acolhido Competência do suscitado (2a Vara Cível da Comarca
de
Piracicaba).”
(Conflito
de
Competência
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20736
5
0029596-68.2019.8.26.0000, Relator Renato Genzani Filho,
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
j. 30/07/2019).

“COMPETÊNCIA Declinação de ofício Foro do domicílio do réu
em detrimento daquele eleito no contrato de prestação de
serviços educacionais em que se funda a ação de cobrança
Insubsistência Impossibilidade de se entrever, desde já, prejuízo
para a defesa Recurso provido”. (Agravo de Instrumento n.
2041336-86.2019.8.26.0000, Relator Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 20/10/2017).
“COMPETÊNCIA - Foro de eleição - Contrato de prestação de
serviços educacionais - Declinação da competência em razão da
desconsideração/ineficácia da cláusula de eleição do foro -
Inadmissibilidade - Ainda que a hipótese em tela cuide de contrato
de adesão, não restou configurada a dificuldade de um dos
estipulantes em exercer o seu direito de defesa, necessária para
caracterizar a nulidade da cláusula de eleição de foro - Recurso
provido para manutenção do feito na Comarca originária”. (Agravo
de Instrumento n. 2040476-85.2019.8.26.0000, Relator Renato
Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2019).
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso
contra decisão que declinou de ofício de sua competência e
determinou a remessa dos autos ao foro de domicilio dos réus.
Cláusula de eleição de foro (artigo 63, "caput", e § 1o). A demanda
foi ajuizada no foro de eleição livremente pactuado entre as
partes, que prevalece. Decisão reformada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento n. 2260090-29.2018.8.26.0000, Relator
Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ESTABELECIMENTOS
DE
ENSINO DECISÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DETERMINOU A
REMESSA DOS AUTOS AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
FORO DE ELEIÇÃO QUE É O LOCAL DO ESTABELECIMENTO
DE ENSINO QUE FOI FREQUENTADO PELO AGRAVADO
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À APRESENTAÇÃO DE DEFESA
DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O FEITO
TENHA NORMAL PROSSEGUIMENTO NA COMARCA DE
BRAGANÇA PAULISTA. Agravo de Instrumento provido” (Agravo
de Instrumento n. 2154652-14.2018.8.26.0000, Relator Jayme
Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2019).
É certo que a impossibilidade de declinação de ofício
da competência relativa, como no caso da territorial, já foi sumulada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A incompetência relativa não pode ser declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000722-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20736
6
de oficio” (Súmula 33, Corte Especial, julgado em 24/10/1991, DJ
29/10/1991, p. 15312).
Desta forma, cabe somente ao consumidor dizer se tal
cláusula dificulta sua defesa e, nesse momento processual, não se tem
nenhuma prova de que a propositura da ação no foro de eleição seja
prejudicial ao devedor tampouco se sabe do seu interesse em oferecer
defesa, ou mesmo se o beneficia o fato de a ação permanecer no local onde
foi distribuída.
Por tais razões, respeitado o entendimento do MM. Juiz
a quo, não há motivo para a proclamação ex officio da incompetência do
Juízo, o que não impede o consumidor, depois de citado, instar-se contra
a cláusula de eleição do foro.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para a manutenção da ação no foro em que foi
distribuída.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator